Tribunal: TJDFT
Processo: 0043895-83.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0043895-83.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANTONIO FONSECA DOS SANTOS D E S P A C H O Oficie-se ao juízo em que se processam os embargos à execução no 0017668-05.2006.8.07.0001, noticiando o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento (id. 24651160). Publique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, em 14 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator